Tribunal: STF
Processo: RE 472098
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que deferiu pedido de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de expulsão de terras declaradas de posse permanente dos
 indígenas: controvérsia de natureza infraconstitucional, relativa
ao direito do recorrido ser ressarcido pelos danos que lhe foram
infligidos pela ação da Administração Pública: a alegada violação
dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse,
indireta ou reflexa, que não enseja reexame na via do recurso
extraordinário: incidência, mutatis mutandis, do princípio da Súmula
 636.
2. Não se questiona nos autos o fato de as terras
pertencerem a povo indígena ou de ser da União a competência para
fazer a demarcação das terras indígenas.